Tribunal: TJPA
Processo: 0867552-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9593 - Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867552-88.2019.8.14.0301

APELANTE: THAINARA BRENDA LAMEIRA DAS NEVES, DILCE INAYARA LAMEIRA DAS NEVES

APELADO: LUCIO HIDEKI KOBAYASHI SAKIYAMA, MARIO HISAWO SAKIYAMA, MUSA TOMOKO KOBAYASHI SAKIYAMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867552-88.2019.8.14.0301

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: THAINARA BRENDA LAMEIRA DAS NEVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: LÚCIO HIDEKI KOBAYASHI SAKIYAMA, MARIO HISAWO SAKIYAMA, MUSA TOMOKO KOBAYASHI SAKIYAMA

ADVOGADA: DIANA GUEDES KOBAYASHI – OAB/PA 17234

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.216/2021. SENTENÇA MANTIDA.

1.

É incontroverso o inadimplemento dos aluguéis, limitando-se a matéria do recurso à impossibilidade do cumprimento do despejo durante a pandemia de Covid-19, nos termos da Lei nº 14.216/2021;

2.

Não subsistem os argumentos do apelo, tendo em vista o encerramento do estado emergencial;

3. Contrato de Aluguel superior ao valor previsto no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 14.216/21 (R$ 600,00);

4
.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
THAINARA BRENDA LAMEIRA DAS NEVES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Despejo movida por
LÚCIO HIDEKI KOBAYASHI SAKIYAMA
,
MARIO HISAWO SAKIYAMA
e
MUSA TOMOKO KOBAYASHI SAKIYAMA
em desfavor da apelante, na qualidade de locatária do imóvel e DILCE INAYARA LAMEIDA DAS NEVES, como fiadora, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e facultar o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de, não o fazendo, experimentar o despejo coercitivo, condenando ainda as demandadas, solidariamente, ao pagamento dos alugueis e acessórios da locação, vencidos a partir do mês de abril de 2019 a novembro de 2019, bem como os que se vencerem no curso da demanda

os vincendos até a data da efetiva desocupação.

Na exordial (Id. 10842883), os autores alegaram que a ré deixou de efetuar os pagamentos dos aluguéis referentes aos meses de abril a novembro de 2019, no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais). Requereram a declaração de rescisão do contrato e a decretação do despejo, bem como o pagamento do valor de R$ 10.368,00 (dez mil, trezentos e sessenta e oito reais), além dos aluguéis e encargos que vencerem durante a demanda.

Em contestação (Id. 10842924), a ré afirmou que se encontra sem emprego e sustentou o direito fundamental à moradia.

Em sentença (Id. 10842943), o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a desocupação involuntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, bem como o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, vencidos no período de abril/2019 a novembro/2019, bem como os que venceram no curso da demanda e os vincendos até a data da efetiva desocupação, porém afastando a incidência da multa compensatória.

A ré interpôs Apelação (Id. 10842944) arguindo o descabimento da ordem de despejo durante a pandemia de Covid-19, em conformidade com a Lei nº 14.216/2021 e com a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADPF 828. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 10842949).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), dispensado o preparo em razão do deferimento da gratuidade em primeiro grau e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

É incontroversa a inadimplência dos aluguéis, limitando-se a matéria do recurso à alegação de impossibilidade do cumprimento do despejo durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19.

A Lei nº 14.216/2021, em seu art. 2º, § 1º, III, suspendeu até 31 de dezembro de 2021, os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública, que imponham desocupação ou remoção promovida pelo poder público, cuja aplicação incide somente aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação residencial. (Parágrafo único do art. 4º da Lei nº 14.216/21).

Como é sabido, o encerramento do estado emergencial foi declarado por meio da Portaria nº 913/22 do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União de 22 de abril de 2022. Portanto, não subsistem os argumentos deduzidos na Apelação, tendo em vista a modificação do quadro fático e jurídico desde a interposição do recurso, não havendo óbice para o cumprimento do despejo.

Ademais, o valor do aluguel pactuado entre as partes é de R$ 800,00 (oitocentos reais), portanto, no caso concreto, não se aplica os termos da Lei nº 14.216/21.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e majorando a verba sucumbencial a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a cobrança nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2024